Tribunal: STF
Processo: Rcl 51866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de Declaração no Agravo Regimental Em Reclamação. Competência Material da Justiça nas Ações entre o Poder Público e seus Servidores. ADI nº 3.395/DF: Inobservância. Inexistência de Omissão, Obscuridade, Contradição ou Erro Material no Acórdão Embargado. Rejeição.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual mantida a procedência da reclamação, ante a competência da Justiça comum para o julgamento de demanda proposta por servidor público estatutário contra o Poder Público.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu o descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, ao paradigma do Supremo Tribunal Federal constante da ADI nº 3.395/DF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou-se que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.



    4. A competência para exame da controvérsia posta no processo de origem, cuja lide não envolve ação rescisória, é da Justiça comum, porquanto o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista, à luz do julgado paradigma (ADI nº 3.395/DF).



    5. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de declaração rejeitados.